Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019372-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Casamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.185.111-15 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ANGELICA DIAS AGUILAR - CPF: 017.374.631-48 (EMBARGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (EMBARGADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO NA APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS QUE NÃO JUSTIFICA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem finalidade especifica e cognição limitada, cujo provimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019372-71.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de CUIABÁ )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do
Agravo de Instrumento no 1019372-71.2019.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando a decisão que lhe impôs a obrigação de prestar alimentos provisórios de 8 salários mínimos em favor da ora embargada ANGÉLICA DIAS AGUILAR
(cf. Id no 52265996).

O embargante circunstancia que “
os presentes embargos de declaração buscam corrigir o erro de premissa
”, na medida em que a prova os autos é unanime quanto à impossibilidade material, porquanto não detém as condições financeiras necessárias, de arcar a pensão alimentícia no valor fixado pelo Juízo, motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios, para “
sanar o erro de premissa indicado e, assim, reconsiderar a decisão que fixou alimentos no importe de R$ 8.000,00, extirpando-os por completo, ou, na impossibilidade, reduzindo-os para 1 salário mínimo
” (cf. Id no 53417498).

A embargada apresenta contrarrazões de Id no 54589458, pugnando pelo não conhecimento do recurso à falta de hipótese legal de cabimento; no mérito, refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso
é manifestamente inepto, na medida em que desprovido de causa de pedir a justificar o manejo dos embargos de declaração, pois não se encontra inserto no rol do art. 1.022 do CPC a hipótese de “
erro de premissa
” como um dos vícios autorizadores ao uso dos embargos declaratórios, que é instrumento jurídico de finalidade especifica e cognição estreitíssima, cuja interposição só se justifica quando há necessidade de corrigir imprecisão ou imperfeição proveniente da presença dos vícios da contradição, obscuridade e/ou omissão, nenhum dos quais detectados na hipótese em análise.

E, ainda que se admitisse o elastério das hipóteses legais de cabimento dos declaratórios para incluir a hipótese de “
erro de premissa
”, o seu acolhimento somente seria justificado quando demonstrado que a conclusão decisória pautou-se em uma
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou provas dos autos, até porque o vício “
que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013).

Se o embargante não concorda com a apreciação dos fatos ou interpretação da norma jurídica aplicada ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, repito, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, que não abrange a possibilidade de revisar ou corrigir eventual
erro in judicando
.

Portanto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020